Tribunal: TJDFT
Processo: 0010772-75.2008.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0010772-75.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O À vista do petitório de ID 35222834, intime-se o Distrito Federal, a fim de que manifeste-se acerca do ponto faltante (honorários advocatícios), consoante insurgência da parte adversa na manifestação aludida. Após, intime-se a parte credora para manifestação específica acerca do excesso identificado no ID 34863454, bem assim sobre o que eventual manifestação do ente distrital acerca dos honorários advocatícios. Ultimados os prazos assinalados, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de maio de 2022 22:10:39. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador